Tribunal: TJMT
Processo: 1015581-44.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015581-44.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ROSSETO DE ALMEIDA - CPF: 820.594.891-72 (RECORRENTE), PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - CPF: 010.736.951-66 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1015581-44.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
EDSON ROSSETO DE ALMEIDA
.

Recorrida:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Data do Julgamento:
10/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO DE VOO 13 HORAS - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO -
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à requerida para o trecho Cuiabá/MT a Maceió/AL, previsto para dia 06/12/2021 às 03h25 e chegada ao destino final às 12h20 do mesmo dia.

2.

Contudo o voo foi cancelado sem aviso prévio, sendo o autor remanejado para outro voo

para o mesmo dia às 16h10 com chegada para às 02h45 do dia seguinte,
chegando ao seu destino final, portanto, com um atraso de 13h em relação ao voo originalmente contratado.

3.

Alegação de manutenção não programada, a qual não restou comprovada, não afastam a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

4.

Na hipótese, a
recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do cancelamento do voo, bem como, que houve prévia notificação ao consumidor.

5.

O cancelamento injustificado de voo tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

7.

A indenização por danos morais arbitrada em R$
2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Quanto ao pleito de indenização por dano material não merece reforma, uma vez que, embora demonstrada a hospedagem no local de destino, não consta nos autos nenhum documento que comprove o pagamento referente à hospedagem no Hotel Soft Inn Maceió.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024